Tribunal: STF
Processo: Rcl 46406
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nuclebras Equipamentos Pesados S/A (Nuclep) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, nos autos do Processo nº 0100576-23.2020.5.01.0462, a qual teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 688.267/CE (Tema 1.022 de repercussão geral).
    Afirma a reclamante que a autoridade reclamada, em 25/02/2021, inobservando a referida ordem de suspensão nacional, “concede[u], em caráter liminar, a reintegração da empregada pública dispensada de forma imotivada por iniciativa do empregador e sem justa causa.”
     Sustenta que “há demonstração efetiva de que a decisão judicial que se pretende ver cassada ignorou a decisão proferida no RE 688.267, posto que deu prosseguimento ao feito e determinou a imediata reintegração de ex-funcionária de sociedade de economia mista demitida de modo imotivado.”
    Aduz a ocorrência de dano irreparável em razão de não ser considerado no ato reclamado a inexistência de orçamento para o pagamento de verbas de natureza alimentar, as quais não poderão ser reavidas.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí – RJ, nos autos RT n.º 0100550- 28.2020.5.01.0461 e sobrestado o feito até a decisão final da presente Reclamação”. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que o paradigma consiste em ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes (CPC, art. 1.035, § 5º) nos autos do RE nº 688.267/CE, o qual constitui representativo de controvérsia submetida à repercussão geral com a seguinte descrição:
    “Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público.”
    Ocorre que anteriormente à submissão do RE nº 688.267/CE (paradigma) à sistemática da repercussão geral, foram proferidas as seguintes decisões naqueles autos:
    a) decisão monocrática do saudoso Ministro Teori Zavascki (DJe de 18/9/13), mediante a qual se deu provimento ao recurso extraordinário para afirmar o dever de motivação dos atos de dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, aplicando entendimento do Plenário do STF no RE nº 589.998/RJ (DJe de 12/9/13), com a seguinte ementa:
    “Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.” (RE nº 589.998/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 12/9/13)
    Registro que esse julgado (RE nº 589.998/RJ) foi decidido na sistemática da repercussão geral (Tema 131 RG), sendo a tese fixada expressamente após o julgamento de embargos declaratórios opostos nos autos, em sessão plenária ocorrida em 10/10/18, nos termos: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”
    b) decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, mediante a qual reconsiderou a decisão anteriormente proferida e negou provimento ao recurso, assentando que “a necessidade ou desnecessidade de motivação para a dispensa de empregado deve ser avaliada em conformidade com as atividades desempenhadas pela empresa pública ou sociedade de economia mista” (DJe de 18/9/18) e reconhecendo que o Banco do Brasil S/A, por perseguir o lucro e estar inserido na lógica concorrencial de mercado, não está submetido à obrigatoriedade de motivação do ato demissional de seus empregados.
    Ainda quanto ao RE nº 688.267/CE (paradigma), registro que o processo foi submetido a julgamento colegiado perante a Primeira Turma do STF, oportunidade em que se entendeu pela relevância do debate proposto, a recomendar sua submissão ao Plenário virtual da repercussão geral, após considerar o envolvimento, no caso concreto, de “empresa estatal com forte presença no domínio econômico [Banco do Brasil S/A]”; bem como que, no julgamento do RE nº 589.998/R (representativo do Tema 131 RG), foram ponderadas “as características peculiares da Empresa Brasileira de Correios”, porém “te[ve] enorme importância para a decisão o fato de tal entidade admitir seus empregados por concurso público”.
    Essa ocorrência ficou assim registrada na manifestação exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes ao submeter o RE nº 688.267/CE à sistemática da repercussão geral, verbis:
    “Submeti o caso a julgamento presencial da 1ª Turma na sessão de 30/10/2018. 
    Após intensos debates, os membros do colegiado ressaltaram que, no julgamento do RE 589.998, os Ministros deste TRIBUNAL evidentemente ponderaram as características peculiares da Empresa Brasileira de Correios. Por outro lado, lembraram que teve enorme importância para a decisão o fato de tal entidade admitir seus empregados por concurso público.
    Tal elemento ficou claramente presente na própria ementa do julgado, conforme trecho que destaco:
    ‘Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV – Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. (RE 589998, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 PUBLIC 12-09-2013)’
    Como acabei de referir, é certo que o precedente também foi fortemente influenciado pelo perfil da Empresa de Correios: em resumo, presta serviço público em regime de monopólio, não tendo o lucro como finalidade essencial.
    Portanto, os eminentes Juízes componentes da 1ª Turma entenderam relevante a controvérsia colocada nestes autos, a envolver empresa estatal com forte presença no domínio econômico, recomendando sua submissão ao Plenário virtual da repercussão geral.
    De fato, está presente matéria constitucional de indiscutível relevância, com potencial de afetar milhares de relações de trabalho e de repercutir na atuação dos bancos públicos no mercado financeiro.” (RE nº 688.267/CE-RG, DJe de 11/2/19)
    Dessa breve exposição de fatos relacionados à decisão indicada como paradigma na presente reclamação, destaco as seguintes peculiaridades:
    a) existência de decisão plenária do STF, também na repercussão geral, na qual se afirmou a obrigatoriedade de motivação de ato de demissão de empregado de empresa pública cuja atuação desenvolve-se eminentemente com vistas à realização do interesse público (Tema 131 RG) e
    b) o debate constitucional referente à motivação do ato demissional foi submetido novamente à sistemática da repercussão geral no Tema 1022 (sendo, posteriormente, deferida a ordem de sobrestamento nacional), considerada a perspectiva da “empresa estatal com forte presença no domínio econômico” e sua repercussão “na atuação dos bancos públicos no mercado financeiro”.
    Na medida em que a presente reclamação i) tem como referência processo em que se debate a legitimidade de ato de demissão sem justa causa praticado no âmbito da Nuclep, a qual constitui subsidiária da Nuclebrás, constituída com o objetivo é “projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares e a outros projetos correlacionados” (Decreto nº 76.805/1975, art. 2º, caput) e ii) tem como ato reclamado decisão de caráter provisório, proferida pela autoridade reclamada no exercício do poder geral de cautela, com o fito de resguardar o resultado útil do Processo nº 0100576-23.2020.5.01.0462; não identifico, nesse juízo de delibação, plausibilidade jurídica na alegada violação à autoridade dessa Suprema Corte.
    Ate o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
    Oficie-se a autoridade reclamada para que preste informações.
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente